Tribunal: TJBA
Processo: 8037829-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037829-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO LIBANIO TOSTO

Advogado(s)
:
EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COEXECUTADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDUTA RESISTENTE DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037829-24.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante, CLÁUDIO ROBERTO LIBANIO TOSTO, e como Agravado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.